Tribunal: TJMT
Processo: 1029125-60.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029125-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 078.792.961-15 (APELANTE), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), MARI LUCIA MARQUES MUGART OLIVEIRA - CPF: 171.720.201-20 (APELANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E ANULATÓRIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. REGULARIDADE. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Revisional e Anulatória de Atos Expropriatórios proposta pelos apelantes contra o Banco Intermedium S/A, visando à revisão de cláusulas contratuais e à anulação do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, alegando nulidades no procedimento de execução extrajudicial e suposta abusividade de encargos financeiros.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) eventual cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil; (ii) legalidade da capitalização de juros e encargos financeiros pactuados; (iii) regularidade da constituição da mora e dos atos expropriatórios; (iv) alegada venda do imóvel por preço vil; e (v) inaplicabilidade da impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base nos documentos constantes dos autos, sendo prerrogativa do magistrado avaliar a necessidade da instrução probatória (STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP).

4. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada, sendo inaplicável a Súmula 121 do STF ao caso concreto (STJ, Súmulas 539 e 541).

5. O banco comprovou a constituição regular da mora, por meio de notificação realizada pelo cartório competente, conforme exige a Lei nº 9.514/97, afastando a nulidade arguida.

6. O leilão foi realizado conforme os critérios legais, observando-se o preço mínimo estabelecido no § 2º do art. 27 da Lei nº 9.514/97, não se configurando preço vil.

7. O imóvel oferecido como garantia fiduciária não goza da proteção da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, sendo regular sua expropriação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Majorado os honorários advocatícios, observado
o benefício da gratuidade concedido.

Tese de julgamento: "
1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a solução da lide. 2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada. 3. O credor fiduciário comprovou a notificação pessoal do devedor para constituição da mora, via serviço cartorário. 4. O preço de arrematação do bem em segundo leilão, observados os parâmetros do art. 27, § 2º, da Lei nº 9.514/97, não caracteriza preço vil. 5. O bem oferecido em alienação fiduciária não goza da proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA e Outra
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Revisional Contratual e Anulatória de Atos Expropriatórios com Pedido de Tutela Acautelatória Antecendente de Suspensão de Leilão” movida pelos ora recorrentes em desfavor do
BANCO INTERMEDIUM S.A.

Prolatada a sentença (ID. 251727216), nos termos:

“
DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA, com a revogação da tutela antecipada em parte concedida.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.”

Em suas razões recursais (ID. 251727224), o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, que citra petita, além de promover cerceamento de defesa.

Afirma da necessidade de perícia técnica contábil a comprovar a indevida cobrança de R$381.766,44 (trezentos e oitenta e um mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

No mérito alega a ausência de intimação pessoal do apelante sobre a realização dos leilões extrajudicias, o que retirou a oportunidade de purgar a mora.

Reapresenta as questões iniciais quanto a ilegal capitalização de juros na Tabela SAC.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a observação de teoria da onerosidade excessiva.

Sustenta omissão do juízo quanto a avaliação do imóvel a preço vil, desatualizado, a requerer a nulidade dos leilões e dos atos expropriatórios.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença anulada/reformada, a julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 251727228).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de prova por perícia técnica (contábil), a contrapor o resultado da lide revisional.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os pedidos da
Ação Revisional e Anulatória de Atos Expropriatórios
, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso se deve porque a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado pela abertura de crédito por contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID. 251726682) com garantia de alienação fiduciária de imóvel, que comprovados pelo histórico da sua utilização, além da disponibilização de valor e sua taxas de juros aplicadas nos períodos.

Nota-se, portanto que, nos fundamentos da sentença, esta fez suas razões de fato e, consequentemente na aplicação do correspondente direito, aos termos dispostos em contrato e demais documentos bancários à operação, na qual foi oportunizada à parte autora o exercício da ampla defesa e contraditória, desta forma, não há como acolher a pretensa nulidade por produção de outra prova (contábil), que desnecessária.

Revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de prova técnica a comprovação da legalidade ou não, de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, uma vez que as provas documentais acostadas aos autos são suficientes ao deslinde da lide.

Assim, é desnecessária a produção de prova pericial para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Portanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida seria irrelevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Nestes termos,
Rejeito preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Trata-se de ação revisional contratual e anulatória de atos expropriatórios com pedido de tutela acautelatória antecedente, ajuizada por
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA
e
MARI LUCIA MARQUES MUGART OLIVEIRA
em face do
BANCO INTERMEDIUM S/A
, com a finalidade de revisar cláusulas contratuais e anular atos expropriatórios relacionados à execução extrajudicial a consolidação da propriedade imóvel, bem como a suspensão do leilão, alegando diversas nulidades no procedimento adotado pela instituição financeira.

Os autores narram que celebraram com o réu a Cédula de Crédito Bancário n. 21626703, em 12/12/2016, para
financiamento imobiliário
, e, após inadimplência de parcelas e tentativas frustradas de renegociação da dívida, tomaram conhecimento, por terceiros, de que o imóvel havia sido leiloado em 25/09/2018, sem notificação formal e por preço vil.

Diante disso, pleiteiam a revisão contratual e a anulação do leilão, invocando fundamentos consumeristas e de ordem pública, para que sejam reconhecidas as teses de inexequibilidade do título e inexigibilidade da execução extrajudicial, em razão da incompletude da planilha de cálculos, excesso de execução, iliquidez e incerteza do débito exigido;

Afirma a ilegalidade da aplicação de juros compostos, com consequente alteração do sistema de amortização para o modelo de juros simples linear;

Pretende o reconhecimento judicial a impenhorabilidade do bem de família, a preço vil, contrariando o limite legal de 50% do valor de avaliação;

Aduz nulidade da consolidação da propriedade e do procedimento expropriatório, diante do descumprimento dos prazos previstos no art. 26-A, § 1º, da Lei 9.514/97, incluindo ausência de notificação pessoal para purgação da mora e irregularidade na designação do leilão.

De outro norte o banco requerido fez prova da inadimplência do autor
fazendo prova do contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID. 251727176) devidamente assinado
, com a constituição da mora mediante notificação por Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (ID. 251727178) .

Neste contexto, há duas questões em discussão: (i) apurar eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios e encargos financeiros pactuados; e (ii) verificar a regularidade da constituição da mora e dos atos expropriatórios.

Primeiramente, tem-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts . 2º e 3º).

À luz da definição dada nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da análise detida dos autos, nota-se que o apelante firmou com o banco contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.

Nota-se também que as partes estipularam como forma de cálculo e/ou aplicação de juros o Sistema de Amortização Constante (SAC), que, como se sabe, não implica no alegado anatocismo ou capitalização (ID. 251727176):

Isso porque no sistema de amortização SAC, as parcelas são previamente pactuadas e a amortização da dívida ocorre em prestações periódicas, sucessivas decrescentes (em progressão aritmética – ver contrato ID. 251727176), inexistindo capitalização composta de juros, de acordo, aliás, com o previsto na Súmula 450 do STJ: “
Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação
.” (vide: artigo 20 da Resolução CMN nº 1.980/93).

Como ensina Luiz Antônio Scavone Junior: “
A utilização da tabela SAC não importa na capitalização composta de juros e, sob tal aspecto, não afronta o art. 4º do Decreto 22.626/33 e, tampouco, o art. 51 do Código Civil de 2002
.”

Nesse sentido, precedente do C. STJ:

“Civil. Financeiro de Habitação. Contrato de mútuo hipotecário. Sistema de prévio reajuste e posterior amortização. Possibilidade. Súmula n. 450/STJ. Recurso especial repetitivo. Lei n. 11.672/2008. Resolução/STJ n. 8, de 07.08.2008. Aplicação. I. “Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação” (Súmula n. 450/STJ). II. Julgamento afetado à Corte Especial com base no procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 ( Lei de Recursos Repetitivos).” (REsp 1110903/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, julgado em01/12/2010, DJe 15/02/2011).

Ainda que assim não fosse, o artigo 15-A da Lei nº 4.380/64, inserido pela Lei nº 11.977/2009, prevê expressamente que “
É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação SFH
”, superando eventual entendimento em sentido contrário.

A propósito:

“Os contratos celebrados para aquisição da casa própria, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, são regidos por leis próprias, notadamente a Lei nº 4.380/64, a qual, somente em recente alteração legislativa (Lei nº 11.977 de 7 de julho de 2009), previu o cômputo capitalizado de juros em periodicidade mensal.” (REsp 1070297/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 09/09/2009, DJe 18/09/2009).

“No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a Lei n. 4.380/1964, em sua redação original, não previa a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, vindo a lume tal permissão apenas com a edição da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou ao diploma de 1964 o art. 15-A, assim redigido: “Art. 15-A. É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação SFH.”. Daí por que a jurisprudência da Casa sempre ter sido tranquila em afirmar que, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, era vedada a cobrança de juros capitalizados em qualquer periodicidade nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.” (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em03/12/2014, DJe 02/02/2015).

Desta forma, conforme entendimento jurisprudencial, a capitalização mensal de juros é considerada válida, quando devidamente pactuada nas operações de crédito realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, em contratos firmados a partir da entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, como é o caso dos autos.

Entendimento se encontra sedimentado na Súmula 539 do STJ: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
.”

Registre-se que inaplicável o disposto na Súmula 121 do STF (que indica a proibição de anatocismo, mesmo que expressamente convencionado pelas partes), posto que, como dito o contrato em questão foi celebrado após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo autorizada, então, “a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano” (artigo 5º).

Acerca do tema o c. STJ - Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
”

Ademais, ainda que se tratasse de Tabela Price, o fato deste método de amortização englobar premissas de matemática financeira que impliquem capitalização da taxa de juros não denota, por si só, abusividade, uma vez que a prefixação do valor das prestações permite, previamente à adesão ao financiamento, a plena ciência do custo do capital tomado.

No que tange aos juros remuneratórios, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Necessário esclarecer que o fato de a taxa de juros aplicada ser diferente daquela contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja composição abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela Instituição Financeira, no negócio entabulado entre as partes.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato.

Pois, conforme o disposto no art. 1º da Resolução BACEN n. 3.517/07 as instituições financeiras devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução:

“Art. 1º As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas físicas, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução.

§ 1º O custo total da operação mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total (CET).

§ 2º O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.

§ 3º No cálculo do CET não devem ser consideradas, se utilizados, taxas flutuantes, índice de preços ou outros referenciais de remuneração cujo valor se altere no decorrer do prazo da operação, os quais devem ser divulgados junto com o CET”.

Nesse sentido este eg. Tribunal:

“APELAÇÃO– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO– CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO– ABUSO NÃO EVIDENCIADO RECURSO NÃO PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”. (TJ-MT- APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

No mais, a previsão contratual de reajuste das parcelas mensais do financiamento habitacional pelo índice do IPCA/IBGE não se reveste de abusividade.

Portanto, à evidência das provas dos autos, constata-se ser plenamente válido e legal o contrato de Cédula de Crédito Bancário, não havendo que se falar em abusividade.

Quanto aos atos expropriatórios, diante do inadimplemento, o ora apelado adotou as medidas de expropriação extrajudicial, nos termos da Lei n. 9.514/1997.

Na hipótese, como visto alhures, há demonstração nos autos de intimação dos devedores em 07/11/2017 (ID. 251727178), para pagamento das parcelas em atraso.

Contudo, diante o transcurso do prazo de 15 dias, o Cartório do 7º Serviço Notarial, expediu certidão a registro da inadimplência.

Logo, sendo válido e eficaz o ato que constituiu os devedores em mora, a consolidação da propriedade é medida que se impõe.

Assim, inobstante as arguições recursais dos recorrentes, o Banco comprovou ter notificado os autores de todos os atos a partir da purgação da mora (ID. 251727178) e atos sequentes de expropriação do bem (ID. 251727184 e 251727185), que à evidência dos autos, as notificações sequer foram rechaçados pelos autores, pois manifesto nos autos que foram promovidas as diligências necessárias à tentativa de notificação pessoal dos contratantes.

Ao que se vê, portanto, seguiu o procedimento adotado pelo Banco rigorosamente o que prevê a legislação, sendo a intimação por todos os meios legais, após tentativas infrutíferas de intimação pessoal, medida válida e legítima, especialmente quando o devedor não se encontra no local indicado no contrato.

Portanto, a despeito do inconformismo da parte apelante, observa-se inexistir mácula no procedimento adotado pela instituição financeira, sendo possível concluir pela regularidade do procedimento de comunicação levado a efeito pelo credor fiduciário e a ausência de vício que justifique a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel, devendo subsistir a r. sentença recorrida, em todos os seus termos.

Sobre a insurgência recursal de valor “vil” do imóvel de “família”, conquanto o resultado do primeiro leilão extrajudicial do imóvel, avaliado em R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) resultou negativo, sem licitantes, o segundo (ID. 251727160) ocorreu pelo seu valor mínimo de R$275.793,59 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do §2º do artigo 27 da Lei 9.514/1997, ou seja, metade do valor de avaliação do bem.

Destarte, não há se falar em preço vil, mas obediência da parte apelada aos procedimentos legais para a consolidação da propriedade e livre disponibilidade do bem, observando os preceitos da Lei n.º 9.514/1997.

No mais, é evidente que os autores/devedores abriram mão do direito de impenhorabilidade do bem de família, ao oferecê-lo como garantia, situação expressamente ressalvada pelo artigo 3º, inciso V, da Lei n. 8.009/90.

Desse modo, constituindo-se o imóvel em garantia dada pelos próprios Devedores, não há falar na proteção do bem de família.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – BEM DADO EM GARANTIA PELOS PRÓPRIOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 3º, V, LEI N. 8.009/90 - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A regra estabelecida pela Lei n. 8.009/90, que veda a penhora sobre imóvel utilizado como moradia pela parte-executada e sua família é inaplicável aos casos em que o próprio devedor abriu mão desse direito, ao oferecê-lo como garantia hipotecária, situação expressamente ressalvada pela lei no Art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. (N.U 1005602-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Por toda prova dos autos, tem-se verdadeiramente que pela conduta dos devedores, ora apelantes, ao alegarem a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial, mas não demonstrarem interesse em purgar a mora ou exercer o direito de preferência, revela a tentativa de se beneficiar de uma situação que decorre de sua própria inércia e inadimplemento contratual, o que se inadmite por força do princípio da boa-fé contratual insculpido nos artigos 187 e 422 ambos do Código Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil,
devendo ser observado o benefício da gratuidade concedido em favor dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025